Tribunal: TJSP
Processo: 1008011-60.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sequestro relâmpago – Criminosos que, mediante coação, obtiveram o cartão e senha pessoal da vítima e realizaram compras fraudulentas no valor de R$11.261,65 – Legitimidade da financeira ré para compor o polo passivo da lide - Evento ocorrido fora das dependências das agências bancárias do réu (em via pública) – Instituição financeira ré que não pode ser

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Sequestro relâmpago – Criminosos que, mediante coação, obtiveram o cartão e senha pessoal da vítima e realizaram compras fraudulentas no valor de R$11.261,65 – Legitimidade da financeira ré para compor o polo passivo da lide - Evento ocorrido fora das dependências das agências bancárias do réu (em via pública) – Instituição financeira ré que não pode ser responsabilizada pela integralidade da dívida porque não deu causa ao trágico evento de violência noticiado na prefacial – Das 20 transações fraudulentas noticiadas, apenas as 08 primeiras encontram compatibilidade com o perfil de gastos da vítima – Responsabilidade do réu em arcar com os prejuízos advindos das 12 transações remanescentes em razão da ineficiência do sistema de segurança que implantou e ao qual submete a gama de consumidores que captou – Culpa concorrente (art. 945 do Código Civil) – Dano moral inocorrente – Procedência parcial redimensionada – Recurso do autor improvido e recurso do réu provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008011-60.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado ANTONIO FRANCISCO FELIPE NERES (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado/apelante BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do autor e deram provimento em parte ao recurso do réu.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008011-60.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 43445 hb
2
VOTO No: 43445
APEL. No: 1008011-60.2020.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo (4a V. Cív.)
APTES.: Banco Bradesco S.A. (R) e Antonio Francisco Felipe Neres
(A)
APDOS.: Os Mesmos
RESPONSABILIDADE CIVIL
Sequestro relâmpago

Criminosos que, mediante coação, obtiveram o cartão e senha
pessoal da vítima e realizaram compras fraudulentas no valor
de R$11.261,65 Legitimidade da financeira ré para compor o
polo passivo da lide - Evento ocorrido fora das dependências
das agências bancárias do réu (em via pública) Instituição
financeira ré que não pode ser responsabilizada pela
integralidade da dívida porque não deu causa ao trágico evento
de violência noticiado na prefacial
Das 20 transações
fraudulentas noticiadas, apenas as 08 primeiras encontram
compatibilidade com o perfil de gastos da vítima

Responsabilidade do réu em arcar com os prejuízos advindos
das 12 transações remanescentes em razão da ineficiência do
sistema de segurança que implantou e ao qual submete a gama
de consumidores que captou Culpa concorrente (art. 945 do
Código Civil) Dano moral inocorrente Procedência parcial
redimensionada Recurso do autor improvido e recurso do réu
provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral (autor
alega que foi rendido por assaltantes e que foi coagido a ingerir
medicamento para perder a consciência; após acordar no dia seguinte,
percebeu que seus documentos e cartões foram roubados e que houve
transações ilícitas em sua conta no valor total de R$11.261,65, fls.
01/18 e 21/32) intentada por Antonio Francisco Felipe Neres em face
do Banco Bradesco S.A., julgada procedente em parte pela r. sentença
de fls. 120/123, de relatório a este integrado, “para reconhecer a
irregularidade dos débitos objeto dos lançamentos datados de
13.01.2020 (fls. 21/22) e condenar o réu a restituir ao autor o valor de
R$11.261,65” (fls. 123). Em razão da sucumbência em proporção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008011-60.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 43445 hb
3
preponderante, o réu foi condenado a arcar com a integralidade das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
20% do valor a ser restituído.
Apelou o réu em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) é parte ilegítima para figurar no polo passivo porque
não deu causa aos prejuízos suportados pelo autor, (2) não incorreu em
falha na prestação de serviços porque as transações questionadas
ocorreram mediante a utilização de senha pessoal e intransferível, (3)
não deve ser responsabilizado pela falta de segurança nas vias públicas,
cujo dever compete ao Estado, (4) não houve cancelamento imediato do
cartão de crédito, situação que facilitou a ocorrência das transações
fraudulentas descritas na prefacial e (5) a ação deve ser julgada
improcedente (fls. 125/135).
O autor também apelou alegando, em síntese, que
sofreu dano moral passível de reparação e que a indenização deve ser
arbitrada em quantia não inferior a R$15.000,00 (fls. 151/156).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas e apenas a do réu veio acompanhada do preparo (fls.
136/137) em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor (fls.
48).
É o relatório.
2. A irresignação do réu comporta provimento em
parte e a do autor desprocede.
3. Patente a legitimidade passiva ad causam da
financeira ré para compor o polo passivo da lide.
De feito, a simples alegação do demandante de que
sofreu dano material e moral em virtude do assalto noticiado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008011-60.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 43445 hb
4
transações ilícitas que o sistema de segurança da instituição financeira
não foi capaz de detectar é suficiente para verificar a pertinência
subjetiva da ação e, consequentemente, incluir o banco réu no polo
passivo da demanda.
A aferição da responsabilidade ou não da casa
bancária pelos danos supostamente sofridos pelo autor concerne ao
meritum causae, que adiante será deslindado.
4.
Consta
da
petição
inicial
que
criminosos
abordaram o autor e fizeram com que ele fornecesse os cartões e senhas
respectivas, oportunidade em que foi coagido a ingerir um medicamento
que o fez perder a consciência. Somente acordou no dia seguinte
quando percebeu as transações ilícitas realizadas em sua conta-
corrente no valor total de R$11.261,65.
Ressalvada a posição perseguida pelo demandante e
adotada como fundamento pelo MM. Juízo singular, o banco réu não
pode ser inteiramente responsabilizado pelo evento danoso noticiado na
prefacial porque o sequestro relâmpago e as transações fraudulentas
ocorreram em via pública, ou seja, fora das dependências das agências
bancárias da financeira ré, caracterizando fortuito externo que, em
regra, exclui o dever de indenizar da instituição financeira.
Efetivamente, o evento danoso ocorreu por fato
exclusivo de terceiro, nos termos dos arts. 930 do Código Civil e 14, §
3o, II, do CDC.
Não estava ao alcance do banco réu evitar todos os
danos causados ao autor, que teve como causa principal a ação
criminosa. Do mesmo modo, as transações foram feitas mediante
utilização da senha do demandante e antes da solicitação de bloqueio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008011-60.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 43445 hb
5
Entretanto,
parte
das
transações fraudulentas
diferem do perfil de gastos da vítima, situação que se tivesse sido
detectada pela casa bancária, teria minimizado os danos suportados
pelo demandante.
De feito e ao que consta do extrato de movimentação
financeira trasladado a fls. 21/23, o autor promoveu três transferências
bancárias de R$1.431,05, R$701,58 e R$858,00 no dia 20.12.2019,
duas compras de R$160,00 e R$40,00 no dia 23.12.2019, quatro
compras de R$35,80, R$82,00, R$50,00 e R$82,50 no dia 30.12.2019
bem como duas transferências de R$1.886,81 e R$854,00 e uma
compra de R$284,65 no dia 06.01.2020 (fls. 21).
Na data do evento danoso (13.01.2020), houve, em
breve resumo, a realização das seguintes movimentações criminosas na
conta-corrente do demandante (fls. 21/23):
1) Empréstimo Pessoal
R$300,00
2) Transferência bancária
R$2.000,00
3) Transferência bancária
R$2.000,00
4) Transferência bancária
R$800,00
5) Compra
R$209,70
6) Compra
R$19,00
7) Compra
R$43,90
8) Compra
R$23,00
9) Compra
R$193,00
10) Compra
R$ 322,40
11) Compra
R$204,30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008011-60.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 43445 hb
6
12) Compra
R$47,55
13) Compra
R$260,00
14) Compra
R$13,00
15) Compra
R$179,60
16) Compra
R$1.399,00
17) Compra
R$1.399,00
18) Compra
R$24,90
19) Compra
R$1.236,00
20) Compra
R$587,30
A primeira transação irregular consistente em
empréstimo pessoal de R$300,00 não foge do perfil de consumo do
correntista.
No mais, como o autor promoveu três transferências
bancárias de R$1.431,05, R$701,58 e R$858,00 no dia 20.12.2019
(movimentações regulares que não são objeto da pretensão inicial
indenizatória), não seria mesmo o caso de as transações subsequentes
nos valores de R$2.000,00, R$2.000,00 e R$800,00 (itens 02, 03 e 04
da relação supra) ativarem o sistema de segurança do banco e
consequentemente bloquear as movimentações futuras, eis que a
situação não foge do perfil de gastos do demandante.
Já no dia 30.12.2019 o autor realizou quatro
compras nos valores de R$35,80, R$82,00, R$50,00 e R$82,50, ou seja,
as quatro primeiras compras fraudulentas realizadas no fatídico dia
13.01.2020, nos valores de R$209,70, R$19,00, R$43,90 e R$23,00
(itens 05 a 08 da relação supra), também não fogem do perfil de gastos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008011-60.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 43445 hb
7
do correntista.
As transações ilícitas seguintes enumeradas nos
itens 09 a 20 retro, por sua vez, apresentam diferença significativa do
histórico de movimentações realizadas pelo autor, sendo certo que neste
momento o sistema interno de segurança do banco deveria ter sido
ativado para impedir que os prejuízos se multiplicassem, hipótese
inocorrente na espécie.
Importa considerar, por oportuno, que não há
critérios rígidos para se definir quais transações encontram ou não
consonância com o padrão de movimentações do correntista, devendo o
douto juízo presidente da causa, mediante prudente arbítrio justificado,
aferir as peculiaridades do caso examinado e indicar quais delas se
diferem do histórico de gastos da vítima.
In casu e conforme já se obtemperou, a partir da
compra no valor de R$193,00 (item 9 da relação supra) o sistema
antifraude do banco deveria ter sido ativado em razão da modificação
do perfil de movimentações do correntista, motivo pelo qual é de rigor
que a financeira arque com os prejuízos advindos da ineficiência do
sistema que implantou e ao qual submete a gama de consumidores que
captou.
Desse modo, nos termos do art. 945 do Código Civil,
a procedência parcial da ação deve ser redimensionada para declarar a
inexigibilidade da dívida tão somente em relação às compras realizadas
nos valores de R$193,00, R$322,40, R$204,30, R$47,55, R$260,00,
R$13,00, R$179,60, R$1.399,00, R$1.399,00, R$24,90, R$1.236,00 e
R$587,30 (itens 9 a 20 da relação precedente) e determinar a repetição
simples do indébito respectivo (valor total de R$5.866,05) ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008011-60.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 43445 hb
8
recomposição do saldo devedor em conta-corrente.
5. Improcede o pleito de condenação da financeira
ao pagamento de indenização por dano moral.
De
feito,
a
pretendida
indenização
exige
a
coexistência de três requisitos, quais sejam, a prática de ato ilícito pelo
causador do dano, ofensa à honra ou à dignidade da vítima e nexo de
causalidade entre ambos (arts. 186 e 927 do Código Civil).
In casu, não foi a instituição financeira ré quem deu
causa ao abalo moral sofrido pelo autor, que teve origem na traumática
experiência de sofrer o assalto noticiado na prefacial e ainda ter de
ingerir medicamento para perder a consciência.
Este, sim, foi o motivo da experiência dramática
vivenciada pelo demandante à qual a casa bancária não deu origem e
também não tinha como evitar.
Ainda que o sistema de segurança antifraude do réu
tivesse operado com plena eficiência, pouco se alteraria no quadro
fático descrito na peça inaugural (restaria intacto o trauma decorrente
da violência causada pelos criminosos), tudo conduzindo ao raciocínio
de que a financeira ré não pode ser responsabilizada pelo dano
extrapatrimonial alegadamente suportado pelo autor.
6.
Isto
posto,
improvido
o
do
autor,
dá-se
provimento em parte ao recurso do réu para redimensionar a
procedência parcial da ação e declarar a inexigibilidade da dívida tão
somente em relação às compras realizadas nos valores de R$193,00,
R$322,40,
R$204,30,
R$47,55,
R$260,00,
R$13,00,
R$179,60,
R$1.399,00,
R$1.399,00,
R$24,90,
R$1.236,00
e
R$587,30,
determinando-se a repetição simples do indébito respectivo (valor total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008011-60.2020.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 43445 hb
9
de R$5.866,05) ou a recomposição do saldo devedor em conta-corrente,
com correção monetária incidente a partir do lançamento dos débitos
em conta-corrente (efetivo prejuízo) mais juros de mora a contar da
citação.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
deverá arcar com metade das custas e despesas do processo mais a
honorária do ex adverso arbitrada, segundo prudente apreciação
equitativa, em R$1.500,00, nos termos dos arts. 85, §§ 2o e 8o e 86,
caput, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça
concedida ao autor (fls. 48).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica